Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-72.2018.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001703-72.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (RECORRENTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001703-72.2018.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): RAFAEL PEREIRA MARTINS

Recorrido(s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – ADESÃO AO CONTRATO – POSTERIOR NEGATIVA DE CONTEMPLAÇÃO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO NA FORMA DA LEI – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO COM OBSERVAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO ASSINADO – OBSERVAÇÃO ABAIXO DA ASSINATURA E EM CAIXA ALTA – CONTRATO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de que “não há garantia de data de contemplação”, observação esta destacada em caixa alta logo abaixo da assinatura do consumidor, descabe alegação de ato ilícito praticado em razão da autonomia da vontade, devendo a restituição dos valores pagos ocorrer na forma da lei não imediatamente.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a rescisão contratual e determinar que a restituição ocorra na forma da lei diante da comprovação da contratação com previsão de que não há data de contemplação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para reconhecer a rescisão contratual a partir da propositura da presente ação, bem como a devolução dos valores pagos na forma da lei 11795/2008, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento para comprovar a promessa de contemplação imediata.

No mérito, sustentou que a sentença merece reforma, pois celebrou o contrato sob a promessa do vendedor de que haveria contemplação imediata, tendo sido ludibriado.

Alegou que o juízo “não observou que não observou que o RECORRENTE, bem como diversas outras pessoas, também foram enganados pela falsa promessa de crédito imediato, quando na verdade se tratava se um contrato de consórcio”, bem como que “foi alvo de fraude contratual, desempenhada pela RECORRIDA e seus colaboradores”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com a rescisão contratual e restituição imediata dos valores pagos por violação da promessa de contemplação e indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento para comprovar a promessa de contemplação imediata.

Sem razão a parte promovente, pois há contrato assinado juntado aos autos, o qual fora devidamente assinado por testemunhas, não tendo havido negativa de assinatura no contrato, ao contrário, a parte promovente confessa a contratação, porém alega que fora ludibriado.

Com efeito, diante da apresentação de contrato escrito, devidamente assinado, fato incontroverso, o julgamento antecipado se impõe, em homenagem aos princípios da simplicidade e economia processual, uma vez que em se tratando de contrato escrito é dever das partes proceder a leitura, na medida em que atesta concordância com cláusula expressa ao que ora alega, consoante será adiante exposto.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de rescisão contratual e restituição imediata dos valores pagos por violação da promessa de contemplação e indenização por dano moral. O magistrado de origem entendeu que não houve qualquer falha ou vício no consentimento, pois há contrato celebrado e devidamente assinado, no qual há previsão expressa de que não há promessa de contemplação, razão por que o contrato é valido e deve a restituição ser operada na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que há prova documental (o contrato) que prevê expressamente e de forma destacada que não há promessa de contemplação imediata, contrato não impugnado.

Destaco que tais fatos foram devidamente considerados pelo magistrado
a quo
, conforme trecho da sentença que cito:

Isso porque verifico que no contrato de adesão (ID14446053), trazido pelo próprio autor, que o negócio celebrado se trata de um consórcio e esta informação está muito clara no contrato, tendo sido, inclusive, assinado pela própria parte autora.

Não é possível, na hipótese, reconhecer o desconhecimento da natureza jurídica de um contrato foi que devidamente assinado pelo consumidor.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de que “não há garantia de data de contemplação”, observação esta destacada em caixa alta logo abaixo da assinatura do consumidor, bem como havendo assinatura de testemunhas, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito contratual.

O contrato foi devidamente identificado como sendo um contrato de consórcio e possui cláusula expressa e destacada na qual se adverte quanto à inexistência de contemplação imediata, não podendo o consumidor, que sabidamente assinou o contrato, alegar que não tinha conhecimento de se tratar de um contrato de consórcio e que lhe fora prometida a contemplação imediata. As alegações iniciais confrontam com as provas, em especial o contrato devidamente assinado.

Com efeito, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado, de modo que deve a restituição dos valores pagos ocorrer na forma da lei, não imediatamente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021